Tribunal: STF
Processo: Rcl 93090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a alegação de inobservância da tese firmada no ARE 1.225.185 (Tema 1.087).
Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 

A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para manter hígida a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o réu Elivelton Luiz Pereira do delito previsto no art. 121, §2º, III e IV do Código Penal, muito embora os jurados tenham respondido “SIM” aos quesitos de materialidade e autoria, e a Defesa não tenha sustentado tese apta a amparar o pedido de clemência genericamente realizado. 
Diante dessa decisão, o Órgão Ministerial opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 
Nesse contexto, o MPMG interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, 'a', da Constituição da República de 1988 sustentando,

[...] percebe-se que, ao pugnar pela absolvição, no quesito genérico, a defesa não apresentou qual seria a moldura fática que permitisse reconstruir uma racionalidade mínima para o reconhecimento da clemência. 
[...] 
Destaque-se que não se discute que a defesa tenha, de fato, arguido a tese de clemência em audiência. Todavia, a mera arguição da clemência, feita de forma vazia, sem respaldo fático e lógico nos autos que a sustente, torna a clemência manifestamente contrária à prova dos autos, o que vai de encontro com as normas constitucionais e com o próprio Estado Democrático de Direito.

O Terceiro Vice-Presidente inadmitiu o recurso sustentando que seria necessário o reexame dos elementos probatórios para a análise das teses apresentadas.
O Ministério Público, então, interpôs agravo em recurso extraordinário, que encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, foi devolvido à Corte de origem para adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
Encaminhado os autos para juízo de retratação, a Oitava Câmara Criminal do TJMG manteve o acórdão, asseverando que “requerida em plenário a absolvição por clemência, não se pode considerar arbitrário ou teratológico o veredicto absolutório”. 
Após [...], a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça Mineiro negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com fundamento no art. 1.030, I, da Constituição da República de 1988, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n.º 1087 do STF, o que foi mantido ao negar seguimento ao agravo interno ministerial. 
Entretanto, com a devida vênia, a aplicação do referido precedente vinculante para negar seguimento à irresignação ministerial consubstancia decisão teratológica. 
[...]
No julgamento do ARE 1.225.185 (Tema n.º 1087), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, conforme ata publicada em 16.10.2024:
[...]
No caso em apreço, o Tribunal entendeu que a resposta positiva do Júri ao quesito genérico – mesmo após ter reconhecido a materialidade e a autoria – não se mostraria manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual manteve o veredicto absolutório dos jurados, embora o pedido de clemência tenha sido formulado de forma vazia pela defesa, não estando amparado em qualquer argumento ou contexto fático apto a sustentá-lo.
[...]
Nesse trilhar, a clemência, compreendida como manifestação de indulgência ou compaixão dos jurados em favor do acusado, não pode ser invocada de forma irrestrita ou dissociada das circunstâncias concretas do delito. No âmbito do Tribunal do Júri, embora se reconheça a soberania dos veredictos, tal prerrogativa não legitima decisões absolutamente divorciadas do acervo probatório nem autoriza indulgência em hipóteses marcadas por extrema reprovabilidade da conduta.
Evidencia-se, assim, o descumprimento do Tema n.º 1.087 da repercussão geral ao caso concreto, uma vez que a Defesa formulou mero pedido genérico de clemência, sem a indicação, em ata, de tese apta a fundamentá-lo e desprovido de respaldo nos elementos probatórios dos autos. 

Em razão disso, requer a procedência da reclamação, “para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema n.º 1087 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

A Reclamação é manifestamente incabível.
No presente caso, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora reclamante, em decisão assim fundamentada: 

Recurso extraordinário, interposto contra acórdão deste Tribunal, aparentemente discrepante da orientação consolidada em repercussão geral pelo STF, razão pela qual, os autos foram remetidos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. 
No exercício do juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve o acórdão, asseverando que “No caso em pauta, restou expressamente assentado no acórdão recorrido, que a absolvição por clemência foi uma das teses sustentadas pela Defesa em plenário”, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral (Tema 1.087, segunda parte). 
Com efeito, no julgamento do Tema nº 1.087 (ARE-1225185/MG), o Tribunal Superior apreciou a matéria, firmando a tese de que:

1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.
2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.”.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no mencionado paradigma, o que impõe seja obstado o trâmite do recurso. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme destacado, “O Supremo Tribunal Federal, entendendo que o presente caso corresponde ao Tema nº 1.087, ARE 1.225.185, devolveu o agravo para observância do rito da repercussão geral [ARE 1.540.656/MG, Rel. Min. Presidente]”. 
Ora, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria submetida a esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.
2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação.
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 

Nessas circunstâncias, em que se impugna decisão do TJMG submetida a esta CORTE, em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, é inviável a presente reclamação.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente